Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO, VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. INSUFICIÊNCIA ELUCIDATIVA DOS FATOS QUE COMPÕEM A CAUSA DE PEDIR REMOTA. ANÁLISE PREMATURA DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. CASSAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO SANEADORA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível que, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência, rejeitou, de plano, as prejudiciais de prescrição e decadência, mesmo diante de reconhecimento da necessidade de instrução probatória para esclarecimentos dos fatos dos quais decorrem os vícios alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a pertinência do conjunto de preliminares suscitadas; (ii) definir se a decisão de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao rejeitar, prematuramente, as prejudiciais de prescrição e decadência, sem a completa elucidação dos fatos; (iii) estabelecer se a referida rejeição compromete o devido processo legal e a coerência do julgamento futuro, a justificar a cassação parcial da decisão saneadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como se observa da análise realizada pelos próprios agravados para suscitar a preliminar não conhecimento com fulcro na preclusão, há o implícito reconhecimento de que a análise da decadência e da prescrição ocorrera prematuramente. 3.1. As demais preliminares confundem-se com o mérito e se tornarão prejudicadas com o resultado do presente julgamento.
4. A análise da prescrição e da decadência depende da correta qualificação jurídica dos vícios apontados nos negócios jurídicos impugnados, o que exige a completa instrução probatória.
5. O Juízo de origem incorre em error in procedendo ao rejeitar as prejudiciais de mérito em decisão saneadora, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de produção de prova técnica (grafotécnica e documentoscópica) para apurar os fatos essenciais à causa de pedir.
6. A prematura fixação da qualificação jurídica dos vícios, antes da elucidação fática completa, cria risco de preclusão indevida de teses defensivas.
7. Não se mostra coerente, do ponto de vista processual, diferir para a sentença a análise de eventual nulidade absoluta e, ao mesmo tempo, rejeitar desde logo as hipóteses de anulabilidade, com base nas mesmas premissas fáticas, que se sabe estarem indefinidas.
8. No caso concreto, a prudência e a segurança jurídica recomendam que a apreciação das prejudiciais de prescrição e decadência seja feita apenas após a completa instrução, para evitar decisões contraditórias e resguardar o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, parcialmente provido para, com fulcro no poder geral de cautela, cassar parcialmente a r. decisão, a fim de que a análise da decadência e da prescrição ocorra apenas quando da prolação da sentença.
Tese de julgamento:
1. A rejeição das prejudiciais de prescrição e decadência antes da completa instrução probatória configura error in procedendo, quando os vícios apontados nos negócios jurídicos dependem de esclarecimento fático para correta qualificação jurídica.
2. A definição sobre a existência de nulidade absoluta ou anulabilidade de atos negociais deve ser diferida para a sentença, após produção de prova técnica necessária à elucidação da causa de pedir.
3. O saneamento do processo não pode antecipar o julgamento de teses jurídicas dependentes de fatos controvertidos, sob pena de comprometer a ampla defesa e o contraditório.